Tribunal: STF
Processo: ADI 2514
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.366/00 DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. ATO NORMATIVO QUE AUTORIZA E REGULAMENTA A
 CRIAÇÃO E A EXPOSIÇÃO DE AVES DE RAÇA E A REALIZAÇÃO DE "BRIGAS DE
GALO".
        A sujeição da vida animal a experiências de crueldade não
é compatível com a Constituição do Brasil. Precedentes da Corte.
        Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.